Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004243-50.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PATRIC ANTUNES QUEIROZ - CPF: 024.662.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA VIEIRA PASSOS - CPF: 854.974.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 691.647.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA - CPF: 694.407.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOCUMENTO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO REINTEGRATÓRIO ACESSÓRIO AO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO POSSESSÓRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme se extrai das Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP a Vara Especializada fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar conflitos fundiários/ agrários coletivos, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, porém, na hipótese dos autos o pedido de reintegração de posse se mostra apenas acessório e, consequente, ao pedido de nulidade de
escritura pública de compra e venda de imóvel
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, após a
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Respectivo Registro c/c Reintegração de Posse e Bloqueio de Matrícula com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral
nº
1
000240-36.2018.8.11.0041
ser-lhe redistribuída por decisão do
Juízo
d
a 4ª Vara Especializada
d
a Fazenda Pública
d
a Comarca
d
e Cuiabá
-MT
.

Aduz que
o juízo suscitado
determinou a remessa dos autos ao juízo suscitante com fundamento n
a ampliação da competência para processar e julgar os conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução nº 006/2014/TP
.

Contudo,
o juízo suscitante sustenta que a
ação
possui
caráter petitório em que o pedido de reintegração de posse é secundário e decorrente da retificação de registro público e não tem qualquer conexão com a competência estabelecida para esta vara.

Por estas razões
, suscita o conflito de competência (I
D
.
2
03660669
).

Recebido o conflito de competência, foi designado o Juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT, para conhecer temporariamente das matérias urgentes nos autos da
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Respectivo Registro c/c Reintegração de Posse e Bloqueio de Matrícula com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral
nº
1
000240-36.2018.8.11.0041
(I
D
.
205440192
).

O parecer d
a
Procurador
a
de Justiça, é
no sentido de que a
demanda de origem versa sobre

Ação Anulatória, o que retira

a participação da Instituição, nos exatos termos do artigo 951, parágrafo único, do CPC
.
(Id.
208042157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

Egrégia Câmara:

D
A AÇÃO ORIGINÁRIA

D
e proêmio
,
misterse faz constar um breve resumo dos fatos constantes do pedido inicial.

Trata-se de
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Respectivo Registro c/c Reintegração de Posse e Bloqueio de Matrícula com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral
, proposta por
Antônio
Patric Antunes Queiroz
, em face de
Estado De Mato Grosso
,
Katiuscia
Sumaya
Corrêa Miranda
e
Anderson Wendel Castro
d
e Souza
.

Relata
o
autor
que em
11 de novembro de 2014, adquiriu 02 (dois) terrenos situados na avenida Camboriú n° 14 e 15, Bairro Parque Geórgia, em Cuiabá
-
MT, conforme descrição na cláusula primeira do Contrato de Compra e Venda e respectiva escritura devidamente registrada em seu nome.

Ocorre que, em dezembro de 2015,
ao tirar a certidão de inteiro teor e ônus do imóvel, descobriu que
o imóvel
já não estava mais em seu nome,
pois,
constava que ele tinha vendido para uma pessoa de nome
Anderson Wendel Castro
d
e Souza
,
ora
3º requerido.

Alega
, ainda,
que a
o questionar o tabelião do 5º Serviço Notarial e Registros de Imóveis de Cuiabá, foi informado que a escritura pública havia sido lavrada no Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Acorizal-MT, sendo apenas registrada naquele 5º Serviço Notarial.

Ato contínuo, o requerente
sustenta que
se dirigiu ao Município de Acorizal e foi ao cartório de notas, onde, após pedir explicação sobre o ocorrido, foi informado que apenas poderia lhe dar uma certidão da Escritura Pública e que os documentos apresentados pelo vendedor e comprador estavam arquivados e somente poderiam ser apresentados mediante ordem judicial
, o que
ensejou a presente
ação.

No que se refere
a
o direito pleiteado,
o requerente aduz
que “n
a presente ação o que se busca é a declaração de nulidade da Escritura Pública oriunda de um contrato fraudulento e de todos os atos posteriores, pois inexistente no mundo jurídico.
” – ID.
203660655 - Pág. 4
.

Isso, porque,
o agente que figurou no lugar do requerente para alienar o seu imóvel, cometeu crime de estelionato mediante fraude, o que é defeso em lei.

Sob essa premissa,
sustenta a ocorrência de
esbulho possessório em relação ao seu imóvel, pois
,
está indevidamente ocupado por terceiros e, diante da
existência de
fraude a
posse exercida pelo 3º requerido é ilegítima e ilegal,
haja vista que
não está amparada por nenhuma das modalidades de aquisição de propriedade, tais como a transferência “
inter
vivos” prevista no artigo 1.245 do Código Civilista ou Usucapião.

Por conseguinte,
pugna pela reintegração de posse de forma liminar.

Além do exposto,
sustenta a responsabilidade do Tabelião e do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a
Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, em seu artigo 22, alterado pela redação dada pela Lei 13.286 de 2016, extirpou qualquer dúvida com relação à responsabilidade dos notários e oficiais de registro pelos prejuízos que causarem a terceiros pessoalmente ou por seus prepostos
.

Por fim, busca ser indenizado por danos de ordem moral e material derivado d
a conduta dos requeridos.

DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR
A
AÇÃO

O conflito negativo de competência está caracterizado, pois dois juízes se comportam como incompetentes para apreciar e julgar
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Respectivo Registro c/c Reintegração de Posse e Bloqueio de Matrícula com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral
nº
1
000240-36.2018.8.11.0041
.

A
MMa
. Juíza da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT afirma que
:

Como se sabe, a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada em Direito Agrário, de acordo com a Resolução nº. 006/2014/TP possui
uma competência híbrida
: a primeira,
estadual
, para processar e julgar
os conflitos possessórios coletivos rurais de todo o Estado de Mato Grosso
; a segunda, limitada
à comarca da Capital
, à qual cabe processar e julgar
todo e qualquer conflito possessório dessa circunscrição territorial seja ele coletivo ou individual, urbanos ou rural
.

Nesse sentido é o teor do art. 1º, da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a competência desta Vara Especializada:

“
processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso
, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam
CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

(grifei)

Assim, a competência desta vara
cinge-se às ações possessórias propriamente ditas, ou seja, aquelas elencadas nos
arts
. 560 e 567 do Código de Processo Civil, cujo fato “posse” se constitui “
como fundamento (causa de pedir)
e também
como pedido (pretensão
)
”, na exata lição de Nelson Nery Júnior

Por sua vez, o M.M. Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT

fundamenta o declínio de competência na afirmação de
que
o objeto da ação
é de natureza privada, e, trata-se da desconstituição do direito de propriedade, através da decretação da nulidade da escritura pública e reintegração de posse, cujos demais pedidos destes se desdobram. Portanto, a discussão jurídica diz respeito a conflito possessório individual urbano da Comarca de Cuiabá/MT
.

Ainda, afirma que
o fato do Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo da demanda unicamente não atrai a competência
do
Juízo
da
Fazenda Pública
, pois a matéria é privada e diz respeitos a direitos reais e possessórios, alheia a esta competência.

Pois bem.
É cediço que a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá foi instituída pelo Provimento 004/2008/CM, que dispõe:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...)

III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

Posteriormente a competência foi ampliada, por meio da Resolução 006/2014/TP, para “processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso (...) assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.”

Dessa forma, compete à Vara Especializada em Direito Agrário, julgar as causas cujas matérias envolvam os litígios coletivos ou individuais relativos a conflitos possessórios de terra urbana ou rural.

No caso em apreço, verifica-se que a discussão é
a aquisição de imóvel de propriedade do requerente por terceiro mediante fraude
, sendo objeto da ação
a declaração de nulidade da Escritura Pública oriunda de um contrato fraudulento e de todos os atos posteriores
.

Sobre a questão, cita-se expressamente os pedidos autorais:

A) Seja deferida liminar em Tutela de Urgência, inaudita altera parte, no sentido de determinar a averbação da presente ação às margens da Matrícula 97.889 do
Livro 02 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, com a finalidade de indisponibilizar o imóvel à transferência de domínio até o trânsito em julgado da presente lide.

B) Ainda em sede de Tutela de Urgência, seja deferida a Reintegração de Posse do Imóvel ao Requerente, inaudita altera parte, pois restou comprovada a sua posse mansa e pacífica antes da transferência mediante fraude, bem como restou comprovado que a posse mediante esbulho se deu na data de 17/08/2017, portanto, a menos de ano e dia.

C) Sejam os requeridos citados para contestarem a presente ação, sob pena de confissão e revelia.

D) Seja dado vista do processo ao Ministério Público Estadual para a ciência de eventual crime de sua competência. E) Seja dado vista à Diretoria do Fórum e/ou à Corregedoria de Justiça para ciência e apuração de eventual irregularidade praticada pela Tabeliã ou preposta sua.

F) Seja marcada audiência de tentativa de conciliação/mediação.

G)
Seja ao final, confirmadas as liminares, a presente ação julgada procedente em todos os seus termos, declarando-se nula a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Acorizal-MT, constante do Livro 26; folhas 68, onde constam como outorgante vendedor o Requerente e como outorgado comprador o terceiro requerido, bem como o consecutivo cancelamento de seu registro às margens da Matrícula 97.889 do Livro 02 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

H) Sejam os requeridos condenados a ressarcir o requerente do dano material consistente na contratação de advogado no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mi
reais), conforme se comprova pelo contrato de honorários juntados.

I) Sejam ainda os requeridos condenados a indenizar o requerente pelo dano moral a que
o expos
, no valor sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) conforme fundamentação retro.

J) Sejam os requeridos condenados em custas e honorários advocatícios sucumbenciais
. – Grifo Nosso

Como se vê,
o pedido de reintegração de posse é consequência natural de eventual nulidade, porém, não é a causa de pedir.

Sendo assim, a matéria objeto da ação, tem natureza de direito
declaratória e
obrigacional, logo,
não compete a
Vara Especializada em Direito Agrário
.

Em casos semelhantes, esta e. Corte decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE– DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1º, III, DO PROVIMENTO Nº 004/2008
– CONFLITO PROCEDENTE.
A competência para apreciação e julgamento é da vara cível de feitos gerais, e não da vara especializada de direito agrário, se a questão debatida na ação tem natureza eminentemente obrigacional
.

(TJ-MT - CC: 10006728120188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2018, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2018)
– Grifo Nosso

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA A AÇÃO DEMARCATÓRIA – DIREITO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE –
FEITO RESDISTRIBUÍDO À VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE DE TERRAS RURAIS E CONFLITOS POSSESSÓRIOS INDIVIDUAIS URBANOS E RURAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – PROVIMENTO N. 004/2008/CM E RESOLUÇÃO N. 006/2014/TP
– CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008/CM e Resolução n. 006/2014/TP, compete a Vara Especializada em Direito Agrário julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais situadas no território mato-grossense, além dos conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da comarca de Cuiabá, o que não se vê na espécie.
No caso, inexiste conflito possessório individual urbano ou rural, mormente pelo fato da causa, que envolve parentes, versar sobre interesse meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes
.”(
CC 143006/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016,
Publicado
no DJE 06/12/2016)
– Grifo Nosso

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VERDADEIRA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA ESPECIALIZADA – DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE ÁREA URBANA
– NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1º, III, DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário (art. 1º, III, do Provimento nº 004/2008), se circunscreve a processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio.

2.
Não preenchidos os requisitos legais, por se tratar de litígio entre particulares e envolvendo imóvel urbano, deve a pretensão ser remetida a uma das Varas Cíveis para seu regular processamento
.

3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.”

(CC 12231/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)
– Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho o conflito
para declarar competente o
Juízo
d
a 4ª Vara Especializada
d
a Fazenda Pública
d
a Comarca
d
e Cuiabá
-MT
para apreciar e julgar
a
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Respectivo Registro c/c Reintegração de Posse e Bloqueio de Matrícula com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral
nº
1
000240-36.2018.8.11.0041
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024